Tribunal: TJES
Processo: 5000994-57.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000994-57.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MILCIANE BENEVIDES VIDAL

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação ordinária, que julgou procedente o pedido de internação compulsória de dependente químico, condenando-o ao custeio do tratamento e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00. O apelante sustenta ausência de resistência ao pedido principal e impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, invocando interpretação do Tema 1002/STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve resistência do estado do Espírito Santo à pretensão autoral, apta a justificar a sua condenação em honorários sucumbenciais; (ii) estabelecer se é válida a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual atuando contra o respectivo ente federativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A jurisprudência do STF (Tema 793 de Repercussão Geral) reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas de saúde, devendo o julgador, diante das normas do SUS e da repartição de competências, direcionar o cumprimento da obrigação conforme o ente competente.

4)
A Portaria SESA nº 90-R/2014 atribui ao Estado do Espírito Santo o dever de providenciar internação compulsória, por se tratar de procedimento de alta complexidade.

5)
A apresentação de contestação com arguição de preliminar de ausência de interesse processual, ainda que acompanhada de alegada concordância com o mérito, configura resistência suficiente para caracterizar a causalidade, justificando a condenação em honorários advocatícios.

6)
O pedido de extinção sem resolução de mérito obsta a pretensão autoral e demonstra oposição ao processamento da demanda, sendo aplicável o princípio da causalidade para a fixação de ônus sucumbenciais.

7)
A interpretação do Tema 1002/STF não afasta a condenação em honorários advocatícios à Defensoria Pública quando demonstrada a resistência do ente público e atuação judicial típica da instituição, conforme orientação consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A apresentação de contestação com preliminar de ausência de interesse processual configura resistência suficiente à pretensão autoral e justifica a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

2. A Defensoria Pública faz jus à verba honorária quando atua judicialmente em face do ente federativo ao qual se vincula, desde que demonstrada a resistência e o efetivo exercício da função institucional.

3. O Estado é responsável pelo custeio da internação compulsória de dependente químico, conforme previsão normativa e diretrizes do SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II, 196; CPC, art. 85, § 11; Lei nº 8.080/1990; Decreto nº 7.508/2011; Portaria SESA/ES nº 90-R/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178/SE (Tema 793), Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 23.03.2017; STF, RE nº 1.240.999/SP (Tema 1002), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários fixados em demanda de internação compulsória.

No julgamento do
Tema 793
de Repercussão Geral, o STF fixara a seguinte tese:

“
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Em sede de embargos de de
claração, o eminente Relator, Ministro Edson Fachin, esmiuçou os desdobramentos da tese e fincou as respectivas balizas, notadamente acerca da solidariedade obrigacional, a saber:

“1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal;

2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente.
No entanto, cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência;

3) ainda que as normas de regência (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011) imputem a determinado ente a responsabilidade principal (financiamento e aquisição), é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;

4) se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão judicial, ainda que isso signifique deslocamento de competência;

5) se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, materiais ou medicamentos não incluídos nas políticas públicas, a União comporá necessariamente o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou alteração de protocolo clínico ou diretriz terapêutica. De modo que recai sobre ela [União] o dever de indicar o motivo ou as razões da não padronização, e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão;”

Com efeito, extrai-se que o julgador deve observar as normas de organização e funcionamento do SUS, a fim de direcionar o adequado cumprimento da tutela.

Na hipótese, de acordo com a Portaria SESA nº 90-R, de 13 de outubro de 2014,
compete ao
Estado
disponibilizar
internação
compulsória
para tratamento de dependente químico,
considerando a alta
complexidade do procedimento
.

Ocorre que o ente estadual ofereceu contestação, a qual revela que, conquanto o Estado tenha afirmado "não se opor ao mérito do pleito autoral", tal declaração é contraditória com os argumentos e pedidos formulados na peça de defesa.

Isso porque, consta da contestação que fora arguida a preliminar de “ausência de interesse processual”, "
dada a inexistência de requerimento de tratamento na esfera administrativa
" (Id. 14702937).

De forma inequívoca, ao arguir preliminar tendente, em última análise, à extinção do processo sem resolução de mérito, o estado do Espírito Santo manifestou resistência à forma como a demanda fora proposta e processada, o que inevitavelmente obstaria ou retardaria a satisfação da pretensão autoral.

Nesse cenário, imperiosa a manutenção da condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, com amparo no princípio da causalidade.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,

conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios para
R$ 1.200,00
, no termos do §11 do artigo 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 27.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 29.10.2025 a 04.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.